Tribunal: TJSP
Processo: 0001507-12.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo em Execução - Progressão ao regime aberto - Deferida - Parquet pleiteia a cassação da decisão para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico - Desnecessidade - Ao que se verifica dos autos o cativo não a prática de infrações disciplinares, dando mostras de que está comprometido com o regular resgate de sua pena e, consequentemente, com o processo de ressocialização - Some-se a

Ementa:
Agravo em Execução - Progressão ao regime aberto - Deferida - Parquet pleiteia a cassação da decisão para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico - Desnecessidade - Ao que se verifica dos autos o cativo não a prática de infrações disciplinares, dando mostras de que está comprometido com o regular resgate de sua pena e, consequentemente, com o processo de ressocialização - Some-se a isso o fato de que ao tempo em que ele pleiteou a progressão ao regime semiaberto, foi submetido a exame criminológico, com parecer favorável à obtenção daquela benesse, conforme se verifica da análise dos autos da Execução Penal no 0019326- 90.2018.8.26.0041, fls. 70/75 - Fato é que, por ora, nada há nos autos a indicar que o agravado não está assimilando a contento a terapêutica que lhe é dispensada, tudo a demonstrar a desnecessidade do sentenciado ser submetido ao requerido exame pericial - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001507-12.2020.8.26.0158, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
BENJAMIM DE ASSIS OLIVEIRA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001507-12.2020.8.26.0158 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0001507-12.2020.8.26.0158
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
BENJAMIM DE ASSIS OLIVEIRA
Voto no:
28788
Agravo em Execução - Progressão ao regime aberto - Deferida
- Parquet pleiteia a cassação da decisão para que o sentenciado
seja submetido a exame criminológico - Desnecessidade - Ao
que se verifica dos autos o cativo não a prática de infrações
disciplinares, dando mostras de que está comprometido com o
regular resgate de sua pena e, consequentemente, com o
processo de ressocialização - Some-se a isso o fato de que ao
tempo em que ele pleiteou a progressão ao regime semiaberto,
foi submetido a exame criminológico, com parecer favorável à
obtenção daquela benesse, conforme se verifica da análise dos
autos da Execução Penal no 0019326- 90.2018.8.26.0041, fls.
70/75 - Fato é que, por ora, nada há nos autos a indicar que o
agravado não está assimilando a contento a terapêutica que lhe
é dispensada, tudo a demonstrar a desnecessidade do
sentenciado ser submetido ao requerido exame pericial -
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo douto REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a
r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Bernardo do Campo/SP que promoveu o réu, ora
agravado, BENJAMIM DE ASSIS OLIVEIRA PEREIRA ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001507-12.2020.8.26.0158 -Voto no
3
aberto (fls. 16/18). Pretende que a decisão seja cassada, determinando-se o
retorno do reeducando ao regime semiaberto ante a ausência do requisito
subjetivo, indispensável à concessão do benefício.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida.
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo improvimento do agravo (fls. 41/43).
É o breve relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O agravado foi condenado à pena de 07 anos
de reclusão, em regime fechado pela prática de roubo majorado, com
término de cumprimento de pena previsto para 22/02/2025. Foi progredido
ao regime semiaberto em 23/04/2019 (fl. 12).
Pleiteou progressão ao regime aberto, mas o
Ministério Público requereu a realização de exame criminológico, bem
como se manifestou contrariamente à progressão do regime. Entretanto, o
MM. Juízo a quo, entendendo ser desnecessária a realização da perícia,
considerou implementado o requisito de ordem subjetiva, com apenas o
atestado de boa conduta carcerária e deferiu o pedido de progressão ao
regime aberto (fls. 16/18). Contra essa decisão é que se insurge o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001507-12.2020.8.26.0158 -Voto no
4
Representante do Parquet, ao argumento de que o mérito à benesse não foi
aferido, pretendendo que o cativo retorne ao regime semiaberto e seja
submetido ao exame criminológico.
O Juízo de piso deferiu a progressão ao
regime aberto, em 03/05/2020, nos seguintes termos: “ Primeiramente,
desnecessária a perícia solicitada pelo Parquet, tendo em vista que não
existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para o
julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a gravidade abstrata
do delito e a longa pena a cumprir não registra qualquer falta disciplinar,
mantendo no período bom comportamento carcerário (...) Conforme
cálculo de penas, o executado é primário, possui uma única condenação,
cumpriu a fração necessária à benesse pleiteada, não registra qualquer falta
disciplinar, mantendo no período bom comportamento carcerário.” (fls.
17/18).
Ao que se verifica dos autos o cativo não
registra a prática de infrações disciplinares, dando mostras de que está
comprometido com o regular resgate de sua pena e, consequentemente,
com o processo de ressocialização.
Some-se a isso o fato de que ao tempo em que
ele pleiteou a progressão ao regime semiaberto, o cativo foi submetido a
exame criminológico, com parecer favorável à obtenção daquela benesse,
conforme se verifica da análise dos autos da Execução Penal no 0019326-
90.2018.8.26.0041, fls. 70/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001507-12.2020.8.26.0158 -Voto no
5
Dessa forma, como bem ponderou a d.
Procuradoria Geral de Justiça: “Assim, considerando que o reeducando já
cumpriu o lapso temporal exigido, possui bom comportamento carcerário,
sem registro de prática de falta disciplinar, e, submetido a anterior exame
criminológico obteve parecer favorável à anterior progressão de regime,
afigura-se perfeitamente justificável a progressão ao regime aberto, sem a
necessidade de realização de novo exame criminológico.” (fls. 42/43).
Fato é que, por ora, nada há nos autos a
indicar que o agravado não está assimilando a contento a terapêutica que
lhe é dispensada, tudo a demonstrar a desnecessidade da submissão do
sentenciado ao referido exame pericial.
Uma das finalidades da pena é preparar o
reeducando para sua reinserção na comunidade, e um dos institutos que
melhor atende a esse fim é a progressão. O reeducando, que deu mostras de
merecer a benesse que lhe foi concedida, irá vivenciar o regime menos
vigiado, mais brando; mas seu comportamento continuará sendo objeto de
observação, devendo continuamente demonstrar que possui senso de
responsabilidade e disciplina suficientes para permanecer nesse regime e
de que está apto a alçar, aos poucos, a total liberdade. Nisso consiste o
processo de ressocialização.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001507-12.2020.8.26.0158 -Voto no
6
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator